Tribunal: TJPA
Processo: 0810623-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810623-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO LAMEGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR. (ART. 112, DA LEI Nº 7.210, DE 11/07/1984 – LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS E ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME).

1 – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE O CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO DAS PENAS DO PACIENTE QUE NÃO CONHECEU A REINCIDÊNCIA GENÉRICA SOB A ÉGIDE DO ART. 112, DA LEP COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME –
NÃO CONHECIMENTO.
A DEFESA DO PACIENTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO JUÍZO COATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS QUE FUNDAMENTOU-A EM DISPOSITIVO DERROGADO E ATRIBUINDO A REINCIDÊNCIA GENÉRICA PARA MANTER SUA DECISÃO. ALEGA A DEFESA DO PACIENTE QUE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOMENTE DEVERÁ SER APLICADA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS, NUNCA EM REINCIDÊNCIA GENÉRICA, NOS TERMOS DO ART. 112, DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME. CONSTA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA QUE A DEFESA DO PACIENTE INTERPÔS SIMULTANEAMENTE AGRAVO DE EXECUÇÃO E O PRESENTE
WRIT.
NÃO SE TEM CONHECIMENTO E TAMPOUCO FOI JUNTADO AOS AUTOS COMPROVANTE DE QUE O JUÍZO COATOR TENHA DECIDIDO O AGRAVO EM EXECUÇÃO E A ANÁLISE E DECISÃO DO PRESENTE
MANDAMUS
INCORRERIA EM SUPRESSÃO DE INTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

2-ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, 30 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0810623-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: DIOGO LAMEGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDDIO BEZERRA DE MELO – PROCURADOR EM EXERCÍCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
impetrada em favor de
DIOGO LAMEGO DA SILVA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal pela decisão da autoridade inquinada coatora que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena sob a égide de que a reincidência prevista no inciso VII, do art. 112, da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, são aplicáveis, de acordo com a nova legislação em relação aos crimes hediondos e em crimes comuns e quanto a reincidência específica, em crimes hediondos.

Assevera a Defesa do Paciente que a decisão da autoridade inquinada coatora não merece prosperar, uma vez que as penas impostas em relação à prática de crimes hediondos (ou equiparados) são aplicáveis, de acordo com a nova redação do art. 112, da Lei de Execução Penal.

Aduz que o percentual de 60%, ou 3/5 aplicado ao ora Paciente é inaplicável uma vez que o mesmo não é reincidente na prática de crime hediondo (específico) e que o mesmo na verdade é reincidente genérico, e, mesmo assim, seria inaplicável o percentual de 50%, uma vez que a situação do Paciente não se amolda nos termos do inciso VI, do art. 112 da LEP.

Ressalta ter havido por parte da autoridade inquinada coatora a aplicação de norma derrogada para indeferir o pleito do Paciente.

Juntou decisões de Cortes Superiores para embasar seu pedido.

Ventilou a possibilidade de concessão de medida liminar sob a fundamentação da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos necessários para a concessão da medida de urgência requerida.

Requereu a concessão de liminar para anulação da decisão para reconhecimento da
novatio legis in mellius,
para que seja promovido os cálculos da liquidação das penas, nos termos do inciso V, do art. 112, da LEP, uma vez que o Paciente é não reincidente em crime hediondo ou equiparado, no mérito seja confirmada a concessão da liminar e cessada a decisão combatida, ante a ausência de reiteração criminosa específica em crime hediondo.

No dia 28 de outubro de 2020,
o pedido de liminar foi denegado
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3900854).

Prestadas as
informações pelo Juízo Coator na data de 03 de novembro de 2020
, informou o que segue:

“(...)DIOGO LAMEGO DA SILVA , noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 08.06.2017. O impetrante inconformado com o indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de pena, interpôs agravo em execução e Habeas corpus simultaneamente. A Defesa sustenta que a aplicação da fração de 60% de cumprimento da pena para progressão de regime, se refere tão somente à situação de reincidência específica em crime hediondo, conforme previsto no art. 112, inc. VII, da LEP.

Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, este juízo entendeu que suas alegações não prosperaram. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento
ilegal.”. ID 3927746

Nesta superior instância
, o Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, na data de 16 de novembro de 2020, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Advirto logo que não conheço da ordem por não ser o remédio legal substitutivo de recurso próprio.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar impetrada em favor de
DIOGO LAMEGO DA SILVA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de

retificação do cálculo de liquidação das penas impostas ao Paciente, em observância ao artigo 112, da LEP, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), uma vez que o Juízo Coator em sua decisão para denegação do pedido da Defesa do Paciente, teria fundamentado em dispositivo derrogado, levando em consideração a reincidência genérica para manter sua decisão.

O Impetrante não conformado com a decisão que negou o pedido, segundo informações da autoridade inquinada coatora, interpôs simultaneamente
Agravo em Execução e o presente
Habeas Corpus.

Ocorre que não fora trazido aos autos comprovante de que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, tenha prolatado decisão em relação ao Agravo em Execução, o que denota supressão de instância.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME, COM BASE NA PORTARIA Nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido de concessão de livramento condicional não merece ser conhecido, visto que não foi requerido ao juízo da execução e
a apreciação direta pelo juízo de 2ª instância configuraria supressão de instância
.

2. Não deve ser deferido o benefício da progressão antecipada de regime de pena, com base na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, quando não cumpridos os requisitos nela previstos.

3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (2020.02117686-15, 214.614, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).
Negritei

Assim, as alegações do Impetrante de que existe constrangimento ilegal por ora não pode ser analisado por esta Relatora, uma vez que a Defesa do Paciente ingressou com Agravo em Execução que encontra-se passivo de análise e decisão pelo Juízo Coator, o que incorreria em supressão de instância
.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme parecer acostado aos autos, senão vejamos:

“(..)
Na análise acurada dos autos, em especial, da informações prestadas, observa-se que a Defesa interpôs agravo em execução, simultaneamente ao presente writ, o que por óbvio, denota que referido pleito não foi analisado pelo juízo da execução, autoridade ora apontada como coatora. Sob essa pespectiva, ressaltando o informado pela autoridade coatora e não havendo ilegalidade aparente ou teratologia na referida decisão, vê-se que o pedido formulado no presente writ deve ser analisado na via adequada, no caso, agravo em execução, sendo que qualquer análise por este Egrégio Tribunal acerca da questão configuraria supressão de instância.[...]

Assim, como a presente ação mandamental tem como matéria pedido que ainda não tem decisão do juízo a quo, não podendo este Egrégio Tribunal apreciar matéria ainda não examinada pelo juízo competente, não deve o writ ser conhecido, pois acarretaria em supressão de instância.”
.
ID 1373345.

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da alegação em epígrafe.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem uma vez que o remédio constitucional não é a via eleita para análise do pedido requestado, bem como incorreria em supressão de instância.

É como voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2020